Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA SUSPENSO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO PONTUAL DAS FATURAS. DEVER DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso alega que o bloqueio da linha telefônica foi arbitrário e que a ausência do serviço atingiu sua honra, requerendo indenização por danos morais. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 34928040). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram para declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 34928059).

3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

4. Alega a recorrente que o bloqueio da linha telefônica ocorreu de forma arbitrária, uma vez que não havia contas em atraso, além de não ter a recorrida notificado a consumidora, conforme o que determina resolução no 632/2014 da Anatel.

5. Os documentos juntados aos autos demonstram que as contas telefônicas eram pagas habitualmente com atraso e por ocasião da suspensão do serviço de telefonia (setembro/2021), a conta com vencimento em 05/08/2021 contava com 43 dias de atraso, uma vez que o pagamento foi realizado em 17/09/2021 (ID 34927545 - Pág. 8). Correta, portanto, a sentença que afastou a tese de suspensão imotivada dos serviços de telefonia.

6. Embora presente a infração administrativa consistente na ausência de notificação do consumidor acerca da suspensão dos serviços por ausência de pagamento, tal situação não pode ser erigida à ofensa moral, notadamente porque a consumidora também não estava cumprindo o seu dever de efetuar o pagamento pontual das faturas (artigo 4o, IV da Resolução 632/2014).

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.